Tribunal: CARF
Processo: 13888.908264/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.908264/2012-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.458 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908264/2012-69
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 41035239 emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente
ao PER/DCOMP no 14792.43361.281111.1.3.04-0509.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor original na data de
transmissão de R$48.110,67, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
25/10/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada Não Foi Homologada.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 17/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 16/01/2013, ressaltando a tempestividade do
contraditório e fazendo um resumo dos fatos.
Em preliminar, argui a nulidade do despacho decisório, ante a aplicação de decisão
genérica, por cerceamento do direito de defesa e do exercício do contraditório, haja
vista a insuficiente motivação para a não-homologação da compensação declarada.
No mérito, destaca os procedimentos administrativos motivadores do PER/DCOMP,
tendo ressaltado que a empresa está submetida à incidência não cumulativa do PIS e da
Cofins, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03, tendo procedido à revisão dos
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, do período de agosto/2006 a
junho/2011, verificando que pagou de forma indevida e a maior.
No presente caso, assevera que apurou pagamento indevido e a maior de COFINS, com
base no Dacon original, tendo o débito sido reduzido com a retificação do Dacon, daí
decorrendo o crédito apurado. Passa então a discorrer sobre a compensação com o
débito especificado no PER/DCOMP.
Destaca que procedeu de acordo com as disposições legais, art.165, I do CTN e art. 74
da Lei 9.430/96, apurando crédito passível de restituição, o qual pode ser compensado
com débitos próprios do contribuinte, não havendo razão justificável para a não
homologação da compensação declarada.
Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do despacho decisório
e, caso não acolhida a preliminar, que a presente manifestação de inconformidade seja
provida, culminando no reconhecimento integral da compensação.
A DRF de origem se manifestou pela tempestividade da manifestação de
inconformidade, consoante documentos anexados”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-61.092 – 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls.
094 a 098)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena
defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância estrita ao rito
do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A contribuinte foi regularmente cientificada em 12/11/2014, pelo recebimento da
Intimação no 776/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba-SP, pelo que se
extrai do Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 102).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 02/12/2014 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 105 a 115), como se atesta a partir do
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 104). No documento, alega, em síntese, que:
i) o Acórdão da DRJ/Belo Horizonte teria reiterado o despacho decisório
considerando que não se demonstrou a certeza e liquidez do valor a ser
compensado e que a simples indicação de supostos valores corretos em DACON

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

retificador ou demonstrativo integrante da manifestação de inconformidade não
seria suficiente para comprovar erro nas informações prestadas originalmente,
mas este entendimento “não merece prosperar, posto que fundamentou a não
homologação do pedido de compensação da Recorrente somente na divergência
entre as informações do DACON e da DCTF, sem qualquer julgamento acerca
das alegações e documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, contrariando preceitos do processo administrativos já
consagrados por este E. Conselho e mesmo o direito de crédito garantido pelo
regime de incidência não cumulativa da contribuição ao PIS e da COFINS”;
ii) o Acórdão recorrido também afastou a preliminar de nulidade do despacho
decisório por considerar que o mesmo não implicou cerceamento do seu direito de
defesa ou qualquer outro requisito de nulidade do Decreto n° 70.235/72, mas “não
observou que o despacho decisório somente se limitou a afirmar que o DARF
discriminado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, de modo a não restar crédito disponível para a
compensação pretendida”, ignorando completamente as alegações e documentos
juntados pela empresa e limitando-se a afirmar que a divergência entre os valores
do DACON e da DCTF, não retificada, seria suficiente para indeferir a
compensação pretendida, vista a não demonstração do erro no recolhimento
anterior pelo contribuinte;
iii) no processo administrativo impera o princípio da verdade material, o qual
“obriga a autoridade administrativa a analisar exaustivamente os fatos alegados
pelos contribuintes, solicitando inclusive diligências e apresentação de novas
provas das alegações existentes no processo”, de forma que não pode o julgador
simplesmente alegar a inexistência do crédito com simples base na conferência da
DCTF, sem analisar os demais documentos pertinentes à operação, de forma que
“tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido não podem ser mantidos,
uma vez que nenhum apresentou a fundamentação necessária para a não
homologação do pedido de compensação com base na análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte”;
iv) embora não tenha promovido a retificação da DCTF, os valores informados no
DACON retificador a título de crédito, reduzindo o montante da COFINS
apurada, mereceriam uma análise mais cuidadosa por parte do julgador, sob risco
de caracterizar cerceamento do direito de defesa da Recorrente;
v) em julho de 2011, após ter realizado uma revisão dos créditos das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS tomados no período de agosto de 2006 a
junho de 2011, para desconto do valor das contribuições apuradas no período,
verificou que teria deixado de tomar crédito das referidas contribuições, o que
resultou no seu pagamento da contribuição PIS/Pasep e da COFINS a maior
durante todo o período revisado;
vi) no presente caso, teria apurado “pagamento a maior de COFINS (cód. 5856,
PA 30/09/2010) no valor original de R$ 48.110,67. Nesse passo, o DACON
original (DOC. 01), referente a apuração de setembro/2010 apontava débito de
COFINS a pagar de R$ 353.488,21, o qual fora liquidado pela Recorrente em
25/10/2010 (DACON retificador juntado com a manifestação de inconformidade).
Com a retificação do DACON e a contabilização dos créditos, o débito de
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

COFINS foi reduzido para R$ 305.377,54, justificando o crédito cuja
compensação é pleiteada”;
vii)
no período em questão, teria tomado créditos “sobre serviços de
ferramentaria, usinagem de peças e de manutenção de máquinas; armazenagem
de mercadorias; serviços de transporte (frete) e aquisições de materiais e peças
para a manutenção de máquinas e equipamentos e outros insumos, conforme
exemplificado (por amostragem) pelas notas fiscais anexas, escrituradas no Livro
Diário (DOCs.02 e 03), ou seja, bens e serviços atrelados à sua atividade
econômica, a fabricação de outras peças e acessórios para veículos
automotores”;
viii)
os arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 garantem aos
contribuintes optantes pelo regime não cumulativo a apropriação dos créditos
decorrentes da aquisição de bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda e,
quando o dispositivo legal utiliza o termo insumo, “o faz com o mesmo sentido de
custos de produção. Na verdade, "custo" e "insumo" são termos que refletem a
mesma realidade, qual seja, os gastos realizados pela empresa na aquisição de
bens e serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços”; e
ix) seria “inexorável a conclusão de que insumo e custo possuem o mesmo
sentido e refletem a mesma realidade, razão pela qual, todos os itens que
compõem o custo de produção ensejam o direito ao credito de PIS e também de
COFINS, a menos que sejam vedados expressamente pela Lei n° 10.637/2002 ou
pela Lei n°. 10.833/2003”.
O Recurso Voluntário apresentado foi submetido à apreciação desta c. Turma em
sessão de 15/04/2019, a qual, por meio da Resolução no 3001-000.187 (doc. fls. 998 a 1004),
resolveu converter o julgamento em diligência à unidade de origem com vista a adotar as
seguintes providências:
“01) Analisar os documentos (e argumentos) carreados aos autos por ocasião do
Recurso Voluntário do contribuinte;
02) Confirmar se os documentos conferem com as informações constantes no
DACON/DCTF;
03) Caso entenda necessário, intimar a empresa para apresentar outros documentos que
julgar pertinentes;
04) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados; e,
05) Dar ciência do relatório à recorrente, concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, se manifestar”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba-SP (DRF/Piracicaba),
após analisar a grande quantidade de documentos trazidos pela recorrente em sede de Recurso
Voluntário, emitiu a Informação Fiscal SEORT/DRF/PCA, de 23 de agosto de 2019 (doc. fls.
1006 a 1009), por meio do qual, em síntese, informa que (grifei):
a) a DCTF não foi retificada para a apuração que a empresa entende devida,
fato que determinou a negativa do direito creditório pleiteado, tendo em
vista a ausência de saldo disponível no pagamento;
b) as alegações apresentadas para a alteração da base de cálculo do tributo
são as mesmas presentes em outro processo julgado neste CARF, tendo
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

sido anexados os mesmos elementos de prova, chegando os julgadores às
mesmas conclusões;
c) a contribuinte juntou ao Recurso Voluntário:
“13. O DACON original (fls. 116 a 132) – apesar
de existir um demonstrativo retificador (ao contrário do que foi
verificado em outros processos – outros períodos de apuração), a
empresa anexou o DACON original. A despeito dessa falta de
cuidado por parte da empresa, que deveria estar atenta aos
documentos trazidos ao processo, tendo em vista que o ônus
probatório é seu, o DACON retificador pode ser consultado nos
sistemas informatizados da RFB. Contudo, por si só, não faz
prova do direito creditório, porquanto está divergente da DCTF e
não está acompanhado de documentos robustos que comprovem a
redução do valor apurado do tributo, segundo discorre o último
parágrafo do trecho do Acórdão reproduzido anteriormente.
14. Notas Fiscais (fls. 133 a 145) – como dito pela
empresa, foi apresentada apenas uma amostra das notas fiscais
(serviços e mercadorias) que teriam sido utilizadas para alargar a
base de cálculo dos créditos escriturais apurados no mês em
comento. Tais documentos, tomados isoladamente, discriminando
mercadorias e serviços diversos, não possuem o condão de
comprovar a essencialidade e a relevância para a atividade
produtiva ou a prestação de serviços determinantes a caracterizá-
los como insumos passíveis de gerarem crédito na apuração do
PIS/COFINS. Ademais, não há inclusive como se determinar se
tais notas fiscais dizem respeito aos insumos acrescidos à base de
créditos ou se já faziam parte do rol de créditos (mercadorias e
serviços) informados originariamente.
15. Livro Diário (fls. 146 a 995) – foi apresentada
cópia integral do Livro Diário do mês de setembro de 2010 (849
folhas em PDF), sem qualquer destaque ou individualização do
que se pretendia comprovar com tal documento. É cediço que nos
pleitos de restituição/compensação o ônus da prova é dos
contribuintes. Assim, a simples apresentação de uma massa de
documentos não constituem, a nosso ver, comprovação dos
créditos pleiteados”.
d) entende-se que “as provas trazidas junto ao Recurso Voluntário não se
mostram suficientes a garantir liquidez e certeza ao crédito pleiteado”.
Intimada a se manifestar sobre as conclusões advindas da Informação Fiscal
produzida, a recorrente alegou em síntese que:
1. a ausência de retificação da DACON/DCTF jamais poderia configurar
óbice ao reconhecimento do direito creditório pleiteado;
2. inexiste vinculação lógica e processual entre o possível indeferimento de
outras compensações da mesma contribuinte por suposta falta de provas
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

em outros processos, tendo o processo citado pela fiscalização sequer
transitado em julgado;
3. a Fiscalização não teria procedido o adequado cotejo das informações e
documentos devidamente apresentados, realizando apenas uma análise
isolada das Notas Fiscais e do Livro Diário apresentados, mas o conjunto
probatório colacionado aos autos deve ser analisado conjuntamente, dentro
do contexto no qual se encontra inserido, e não de forma isolada;
4. os documentos contábeis/fiscais foram colacionados aos autos para
corroborar os esclarecimentos trazidos tanto em sede de Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, sendo importante destacar
que o Recurso Voluntário interposto teria apontado de forma correta qual a
origem do crédito pleiteado (“serviços de ferramentaria, usinagem de
peças e de manutenção de máquinas; armazenagem de mercadorias;
serviços de transporte (frete) e aquisições de materiais e peças para
manutenção de máquinas e equipamentos e outros insumos”);
5. trouxe aos autos notas fiscais que comprovavam exatamente quais os itens
que teriam originado o creditamento e a íntegra de seu Livro Diário, de
modo a comprovar que os itens que originaram o creditamento tinham sido
devidamente contabilizados pela empresa, de forma que bastaria um
simples cotejo entre estes para atestar que os insumos apresentados
tiveram sua aquisição devidamente escriturada, razão pela qual o crédito
ora pleiteado deve ser integralmente deferido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há também arguição de preliminar de nulidade do processo administrativo, a qual
se passa então a analisar.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ/Belo Horizonte.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 050, que não homologou a compensação declarada.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito, à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente, e consignou de forma clara e objetiva os motivos pelos
quais não homologou a compensação declarada. Não existe assim qualquer indício que denote
vício irremediável.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa. Não
restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela
inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante e manter a não
homologação do crédito pleiteado.
A recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância alegando que a
autoridade julgadora não teria analisado exaustivamente os fatos alegados nem solicitado
diligências para comprovar as alegações existentes no processo, afrontando o princípio da
verdade material.
Ora, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Não está assim, o julgador, jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Em nenhum momento teria a decisão recorrida deixado de analisar fundamentos
utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o
Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação, o que poderia implicar
em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade do processo administrativo e do
processo de cobrança dele decorrente.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 14792.43361.281111.1.3.04-
0509, de 28/10/2011 (doc. fls. 045 a 049), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior da COFINS, a partir de créditos decorrentes do DARF de 25/10/2010, no
montante de R$ 353.488,21, relativo ao período de apuração encerrado em 30/09/2010. Com
base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de IRPJ
relativo ao período de apuração de OUT/2011, em montante de R$ 53.888,76.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Piracicaba, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 30/09/2010, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação vindicada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a impugnante não teria comprovado o erro capaz de alterar o fundamento
do Despacho Decisório, pela ausência de indicação precisa de sua ocorrência e dos documentos
fiscais e contábeis que atestem a diferença supostamente paga a maior (fls. 097 e ss. – destaques
nossos):
“Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse
ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
Na falta de comprovação do erro, a divergência entre os valores informados em Dacon e
DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido de
restituição ou da compensação.
Nesse ponto, cabe assinalar que a simples indicação de supostos valores corretos em
Dacon retificador ou em demonstrativo integrante da manifestação de inconformidade
não é suficiente para comprovar erro nas informações prestadas originalmente na
DCTF, de forma a evidenciar a existência de pagamento indevido ou a maior no período
considerado e atestar a certeza e liquidez do crédito.
A comprovação do erro se faz pela indicação precisa de sua ocorrência e dos
documentos fiscais e contábeis que atestem a diferença supostamente paga a maior
ou indevidamente frente à apuração do tributo pago e confessado na DCTF que
serviu de base para a fundamentação do Despacho Decisório. No processo, não há
prova da ocorrência do erro propalado”.
Não vejo fundamento para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Explico.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação da recorrente de que a
retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é
condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito
de crédito do contribuinte.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que teria deixado de tomar
crédito das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS no período de agosto de 2006 a junho de
2011, para desconto do valor das contribuições apuradas no período, o que teria resultado,
relativamente ao período de apuração em análise no presente processo, no recolhimento de R$
353.488,21, quando o valor correto devido seria de R$ 305.377,54.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Contudo,
uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a compensação declarada e
inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo administrativo fiscal, onde
recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza e liquidez do crédito que
pretende utilizar.
Parte-se assim do pressuposto de que todas as informações prestadas pelo
contribuinte estão conformes com o que estabelece a legislação (compliance) e, então,
homologa-se a Declaração de Compensação, formal ou tacitamente, pelo transcurso do prazo
quinquenal neste último caso. Somente se constatada divergência entre o que o contribuinte
declara e o que os sistemas tomam como verdadeiro se torna necessária a intervenção da
fiscalização, antes de se reconhecer o direito ao crédito.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou do DACON. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante
devido declarado. Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente não fez
uma coisa nem outra.
Tanto a decisão recorrida quanto a Informação Fiscal atestam que a recorrente não
fez indicação precisa do erro ocorrido, dos documentos fiscais e dos lançamentos contábeis que
atestam a diferença supostamente paga a maior.
Na Manifestação de Inconformidade, além de arguir a nulidade do Despacho
Decisório, sustentou que teria retificado o DACON reduzindo o débito para o montante devido,
sem trazer, contudo, quaisquer documentos ou elementos que comprovassem a liquidez e certeza
do crédito, além de planilha e cópias de declarações e demonstrativos de autoria da própria
empresa.
Tenho defendido o entendimento de que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até
o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Defendo que a possibilidade de se admitir prova documental nesse momento
processual é limitada, contemplando as hipóteses de impossibilidade de apresentação na
impugnação por motivo de força maior, por referir-se a fato ou direito superveniente ou para
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, conforme já estabelecidos no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Excepcionalmente, a meu ver, pode-se ainda admitir a apresentação de novos
documentos em Recurso Voluntário, quando estes se destinem a complementar documentos e
informação já trazidos quando da instauração do litígio. Por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no
70.235/72 pode ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, a apresentação das provas em sede de
Recurso Voluntário somente pode ser feita desde que não implique em nenhuma inovação. Esta é
a conclusão a que chegou a CSRF no Acórdão no 9101-003.0033, que acompanho.
Desta maneira, verificando-se estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos, como visto, a recorrente não
trouxe documento hábil a comprovar seu direito, o que afastaria ainda, a meu ver, até a
possibilidade de converter o julgamento em diligência. Contudo, à vista da grande quantidade de
documentos acostados em sede de Recurso Voluntário, fui vencido na análise anterior feita por
este colegiado, o que resultou na conversão do julgamento em diligência.
É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de
informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos

3 Acórdão no 9101-003.003
“PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E
DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso
LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e
16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário,
desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem
trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida”. (Processo no 16327.001227/200542, sessão de 8 de agosto de 2017)
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos
se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte.
Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório. Nesse sentido, peço licença para agregar aos meus os
argumentos tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro
Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Não obstante, tendo o julgamento sido convertido em Resolução para solicitação
de diligência, vejo que a autoridade fiscal, ao analisar a vasta documentação juntada aos autos,
chegou à conclusão de que as provas trazidas junto ao Recurso Voluntário não se mostraram
suficientes a garantir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
De fato, ainda que se tenha alegado que os créditos decorreriam de “serviços de
ferramentaria, usinagem de peças e de manutenção de máquinas; armazenagem de
mercadorias; serviços de transporte (frete) e aquisições de materiais e peças para a manutenção
de máquinas e equipamentos e outros insumos” e que os documentos fiscais, por amostragem,
demonstrariam o que teria originado o creditamento, a partir de seu cotejo, nesse tipo de pleito é
imperiosa, em meu entender, a individualização do que se pretende comprovar, como ressaltado
na Informação Fiscal. Como bem destacado naquele documento, “a simples apresentação de
uma massa de documentos não constituem, a nosso ver, comprovação dos créditos pleiteados”.
Como bem assevera o relatório de diligência, a apresentação da documentação
deve ainda estar acompanhada de esclarecimentos analíticos para demonstrar quais despesas
dedutíveis no regime da não-cumulatividade deixaram de ser consideradas, seu eventual impacto
na apuração do tributo e outros elementos e informações que poderiam servir para comprovar o
enquadramento do dispêndio no conceito de insumos para fins de direito creditório no regime
não cumulativo.
É clara a necessidade de individualização dos insumos utilizados, sua vinculação
ao processo produtivo da empresa e a caracterização inequívoca de sua essencialidade e
relevância para a atividade produtiva ou a prestação de serviços, para caracterizá-los como
insumos passíveis de gerarem crédito na apuração do PIS/COFINS. Tal condição, em momento
algum, a recorrente logrou êxito em demonstrar, como destaca a Informação Fiscal.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.458 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908264/2012-69

Ademais, como também ressalta a fiscalização, não há como se determinar se as
notas fiscais apresentadas dizem respeito aos créditos que já faziam parte do rol de créditos
decorrentes de mercadorias e serviços informados originariamente na DACON.
À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita
decidir pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital